Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722553-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA AGRAVADO: VANESSA DE SANTANA OLIVEIRA D E S P A C H O A análise dos autos demonstra que as alegações suscitadas no presente agravo de instrumento não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator